Tribunal: TJBA
Processo: 8005633-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005633-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ PEREIRA PAIVA

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CARPINTEIRO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL FORMULADO EM JUÍZO. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O LABOR HABITUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO AINDA QUE MÍNIMO O GRAU DA LESÃO. TEMA 416 DO STJ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-
O magistrado
a quo,
com amparo no laudo pericial do
expert
do juízo, condenou a ré a conceder em favor do autor o benefício de auxílio acidente, pois as limitações decorrentes de acidente de trabalho estavam consolidadas e, apesar de possuir limitação funcional, o segurado estava apto para exercer suas atividades laborativas.

II-

In casu
, da análise do laudo pericial formulado em juízo (ID.74708694), nota-se que o
expert
designado pelo magistrado relatou que o periciando é portador de Dedo em gatilho - M65.3, além de apresentar Traumatismo não especificado do punho e da mão- S69.9 e Traumatismo de nervo não especificado ao nível do punho e da mão-S64.9. Conclui, ainda, o perito que o segurado apresenta sequela que reduz a sua capacidade laborativa. A conclusão pela existência de redução da capacidade laborativa também se extrai de outras passagens do referido laudo, quando o perito, em resposta aos quesitos das partes, reafirma expressamente que houve diminuição da capacidade laborativa.

III
-

Diferentemente do quanto sustentado pelo apelante, a redução da capacidade laboral da apelante é evidente, tanto que restou afastado do trabalho ( ID. 74708673), a ele retornando após cessação administrativa do benefício, não se sustentando, assim, a alegação pela total capacidade em relação à função originária ( carpinteiro), firmada pelo recorrente.

IV
- Nota-se que o magistrado
a quo
pautou seu convencimento com base no laudo pericial produzido em juízo e, ao contrário do quanto afirmado pelo apelante, não houve o afastamento imotivado da conclusão médica judicial.

V
- No caso dos autos, estando devidamente comprovados o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício das funções laborais habituais, possível é a concessão do auxílio-acidente, independentemente da possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado.

VI
- Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8005633-66.2022.8.05.0001
, tendo como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

INSS
e, apelado,
LUIZ PEREIRA PAIVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)